Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738533-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: MARIA AMELIA BARBOSA LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, proposta por MARIA AMELIA BARBOSA LOPES, contra o v. acórdão de no 1423609 prolatado pela Eg. 1a Câmara Cível, nos autos da ação que move contra DISTRITO FEDERAL. O Acordão no 1423609 indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nesse contexto, intime-se o Agravante para que recolha as custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data do julgamento do presente recurso, sob pena de não conhecimento da presente ação rescisória, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023 14:41:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador